Tribunal: TJDFT
Processo: 0719994-55.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES PARA NOVA DILIGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE FOTO DO VEÍCULO. EXCESSO DE RIGOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A exigência de comprovação prévia da localização do bem para expedição de mandado de busca e apreensão, além de não possuir fundamento legal no Decreto-Lei no 911/69, viola o princípio da efetividade da jurisdição. 1.1. A imposição de requisitos não previstos em lei, como a apresentação de fotografia do veículo, onera o autor e contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A citação do réu em ação de busca e apreensão somente ocorre após o cumprimento integral da liminar, conforme previsto no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69. 2.1. A natureza executiva da ação evidencia a necessidade de efetivação da medida liminar antes da regularização do contraditório.
3. A impossibilidade de localizar o bem, por si só, não caracteriza a falta de interesse processual, principalmente quando a parte autora mantém postura ativa no andamento processual e não se constata o esgotamento de todos os meios possíveis para garantir o cumprimento da demanda, haja vista que o Código de Processo Civil prevê mecanismos para a continuidade da ação. 3.1. É desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito, sendo suficiente a intimação por Diário de Justiça Eletrônico. 3.2. Ademais, o art. 4o do mesmo diploma legal confere ao credor a faculdade de converter a ação em execução, hipótese em que a localização do bem se mostra imprescindível.
4. O pagamento das custas processuais complementares pelo autor demonstra seu interesse no prosseguimento da ação e afasta a alegação de descumprimento de determinação judicial e abandono da causa.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.